Tribunal: TJSP
Processo: 1003795-86.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Apelação – Hipótese em que não apresentada contrariedade à fundamentação da sentença na parte em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no

Ementa:
"PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de perícia contábil – Possibilidade do julgador reconhecer a abusividade das cláusulas leoninas e ilegais, prescindindo dessa prova - Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Apelação – Hipótese em que não apresentada contrariedade à fundamentação da sentença na parte em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no tocante à alegação de excesso de execução, nos termos dos arts. 485, IV e 917, § 4o, II, do NCPC – Inadmissibilidade – Cumpria aos apelantes impugnarem especificamente os fundamentos da sentença, devolvendo a análise da matéria ao órgão 'ad quem' – Art. 1 010, II e III, do novo CPC – Recurso nesta parte não conhecido."